Tribunal: TJMT
Processo: 1000732-42.2020.8.11.0046
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000732-42.2020.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ZILMAR BONATTI - CPF: 369.331.129-34 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), ZILMAR BONATTI - CPF: 369.331.129-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LEI ESTADUAL N. 10.496/2017. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 90, §4o DO CPC
. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação da Defensoria Pública, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa em execução fiscal extinta por desistência do exequente após apresentação de defesa pelo executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação em honorários advocatícios quando a Fazenda Pública desiste da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017, após a citação do executado e apresentação de defesa.

III. Razões de decidir

3. O cancelamento da CDA ocorreu após a apresentação de defesa pelo executado, tornando inaplicável o art. 26 da LEF.

4. Aplicável a Súmula 153 do STJ, que determina a condenação em honorários sucumbenciais quando a Fazenda Pública desiste da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado.

5. A Lei Estadual n. 10.496/2017, que autoriza a desistência de execuções fiscais de valor inferior a 160 UPF/MT, prevê a ausência de ônus para a Fazenda Pública apenas quando o executado não apresenta defesa, conforme seu artigo 5o, parágrafo único.

6. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do CPC, sendo o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 salários-mínimos.

7. Considerando a ausência de resistência por parte da Fazenda Pública deve ser aplicado ao caso o
art. 90, §4o do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Tese de julgamento: "É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais nos casos de extinção da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado, bem como aplicado ao caso o
art. 90, §4o do CPC
ante a ausência de resistência da exequente".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o; art. 90; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 153 e STJ, REsp n. 1.850.512/SP (Tema 1.076),
STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017 e
REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para retificar parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Comodoro/MT, que extinguiu a Execução Fiscal no 1000732-42.2020.8.11.0046 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
ZILMAR BONATTI
, no sentido de fixar os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Aduz que
“a condenação do Estado em honorários deve obedecer ao princípio da causalidade, e se vê que a desistência não se deu com base em defesa da parte adversa. Ainda, não há no caso incidência do princípio da causalidade, pressuposto básico que deve nortear a condenação em honorários.”.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Subsidiariamente, que seja aplicado o art. 90, § 4o do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 339637850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso que visa a reforma da
decisão que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para retificar parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Comodoro/MT, que extinguiu a Execução Fiscal no 1000732-42.2020.8.11.0046 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
ZILMAR BONATTI
, no sentido de fixar os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

A título de refirmar o entendimento já exposto, sabe-se que o art. 26, da lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que
“antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Ocorre que, a mencionada legislação só se aplica nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa.

In casu
, verifica-se que a Fazenda Pública peticionou informando a desistência da execução fiscal somente após a apresentação de defesa pela executada, razão pela qual se mostra incabível a extinção da pretensão sem a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial.

Nesse sentido é a Súmula no 153 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula no 153 do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

Em casos análogos, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

Na mesma vertente tem se posicionado esta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26 DA LEF – VERBA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 20, §§ 3o E 4o, DO CPC/1973.FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO. A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se. [...]”. (TJMT - Ap 88876/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018).

Ademais, no caso de desistência da ação pela parte autora é cabível a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

A parte autora somente não deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais se a desistência ocorrer antes da angularização processual e/ou se a parte requerida, devidamente citada, não apresenta defesa.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, havendo desistência do autor antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no AREsp 1592181/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 19/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL FORMALIZADA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – ART. 90 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tendo ocorrido o pedido de desistência, após o comparecimento espontâneo da parte requerida e perfectibilizada a angularização processual, cabe ao autor o pagamento do ônus sucumbencial
. [...]”. (TJMT - N.U 1007884-54.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

“APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL — HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA - DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEI 6.830/1980 - ART. 90 DO CPC - TEMA 1.002 STF - ART. 85, § 3o, INCISO I, DO CPC - PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO
- RECURSO PROVIDO. 1 - É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor recebido a título de honorários sucumbenciais ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. 2-
Na hipótese de desistência da ação é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC.
3- Arbitramento dos honorários advocatícios conforme o § 3o, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa. 4-Recurso Provido”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0013213-72.2009.8.11.0003, Relator: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 10/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/06/2024)

Outrossim, o legislador estadual, ao elaborar a Lei n. 10.496/17, que autoriza a desistência da execução fiscal de valor inferior à 160 (cento e sessenta) UPF/MT, previu a ausência de ônus para a Fazenda Pública apenas quando o executado não apresenta defesa, como cito:

“
Art. 2o
Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

[...]

Art. 5o
Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.

Parágrafo único
A autorização de que trata o caput fica condicionada à inexistência de embargos à execução
, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada
desistência expressa por parte do embargante, sem ônus para a Fazenda Pública Estadual
”.

Com efeito, no caso dos autos, ainda que o pedido desistência da execução tenha sido formulado pela Fazenda Pública Estadual, com amparo no art. 2o e do art. 5o, Parágrafo Único, da Lei n. 10.496/17, uma vez que a parte executada foi citada e apresentou defesa, mostra-se cabível a condenação do desistente ao pagamento do ônus sucumbencial.

Nessa vertente tem se pronunciado esta e. Corte em casos análogos,
in verbis:

“Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Execução Fiscal. Desistência da Ação. Honorários Advocatícios. Recurso desprovido.

[...] 1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em execução fiscal de pequeno valor, da qual o Estado desistiu com base no artigo 5o da Lei 10.496/2017. Recurso busca afastar a condenação em honorários advocatícios com base na ausência de imposição de honorários nesses casos. [...] 3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em desistências da execução fiscal após a defesa do executado, é cabível a condenação em honorários advocatícios, conforme os princípios da causalidade e sucumbência
. 4.

O entendimento do STJ, consolidado na Súmula 153, sustenta que a Fazenda Pública, ao desistir da execução fiscal após embargos ou defesa, arca com a verba honorária devido ao ônus processual decorrente da desistência após provocação do contraditório”. (N.U 1002617-56.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – [...] DESISTÊNCIA EM RAZÃO DO BAIXO VALOR REMANESCENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO - ARTIGO 85, §§2o E 5o, DO CPC – [...] 6-
A posterior desistência da execução fiscal pelo Estado, fundamentada na Lei Estadual no 10.496/2017, ocorreu apenas porque o valor atualizado da CDA tornou-se inferior ao limite de 160 UPFs, [...] . 7- Nos termos da Súmula 153 do STJ, a desistência da execução fiscal após a impugnação do débito não exime o exequente da condenação em honorários advocatícios
. [...]”. (N.U 1000362-73.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025)

Sobre o
quantum
é cediço que nas ações em que a Fazenda Púbica for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos
de improcedência ou
de sentença sem resolução de mérito
.

[...]

§ 8
o

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do §2o”.

Da análise conjunta dos §§ 2o, 3o, 5o e 6o da citada legislação é possível constatar que os honorários sucumbenciais devem observar os limites dos percentuais estabelecidos do Código Processual, inclusive nos casos de improcedência dos pedidos da inicial e sentença proferida sem resolução de mérito.

A esse respeito, a 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão que ocorreu no dia 02/06/2020, proveu o Resp no 1711273/DF (2017/0298033-5) por decisão unânime, para majorar os honorários sucumbenciais anteriormente fixados por equidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais) à importância de 10% do valor do proveito econômico R$ 168 milhões.

Nesse julgado, a Corte Superior entendeu que, ainda que a ação tenha sido extinta sem julgamento de mérito, os honorários não podem ser fixados por equidade, mas observado os percentuais estabelecidos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, vejamos a ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015
, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal
. Precedentes da Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ. 2.
Segundo dispõe o § 6o do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
". 3. No caso concreto, à míngua de provimento condenatório e de se fazer possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba honorária foi arbitrada em percentual incidente sobre o valor da causa, estipulado pela própria agravante, no percentual mínimo previsto na lei processual. 4. Agravo interno desprovido”. (STJ- AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 12/06/2020)

Nos termos do voto do ministro Antônio Carlos Ferreira, relator do REsp no 1711273 / DF (2017/0298033-5), “faz-se imprescindível que a verba honorária sucumbencial fixada em favor dos advogados do recorrente observe o limite mínimo estipulado em dispositivo legal vigente, consoante entendimento consagrado, em recente julgamento, pela Segunda Seção do STJ [...] o percentual deve incidir sobre o valor da causa, que, calha ressaltar, foi atribuído pela própria recorrida”.

Diferente não foi o pronunciamento do ministro Raul Araújo ao apresentar o voto vista no mesmo recurso, vejamos:

“
Em uma ação que se pleiteia condenação de expressiva monta, a parte vê-se obrigada a buscar renomados advogados, de larga experiência, os quais, em tese, requerem honorários contratuais mais elevados. Nessa esteira, o réu e seus patronos não podem ser prejudicados com o afastamento da regra do §2o do artigo 85. (...) O expressivo valor dessa condenação decorre daquele também expressivo valor atribuído à causa, pela própria agravante, a qual deveria ter sopesado as consequências na propositura de ação judicial de tão expressivo montante [...]
.”

Além disso, recentemente, ao ser julgado os Resp
.
1.850.512, 1.877.883, 1.906.623, 1.906.618, e outros, o STJ entendeu que os percentuais dos
parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC devem ser observados na fixação dos honorários sucumbenciais nas ações em que a Fazenda Pública for parte, inclusive nas causas de elevado valor.

Deste modo, tenho que a fixação dos honorários por equidade, implica em violação aos §§ 2o, 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento), e no máximo 20% (vinte por cento) nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil.

Assim, devem ser fixados na importância de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico descrito na CDA apresentada com a inicial, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

Por outro lado
,
verifica-se que a Fazenda Pública não apresentou objeção a extinção do feito já que requereu a desistência em razão do baixo valor.

Com efeito, o valor dos honorários deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC,
in verbis:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
ao presente recurso, para que os honorários sejam reduzidos pela metade nos termos do artigo 90, §4o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026